Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724207-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCUS JOSE DA CRUZ PALOMO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto BRB Banco de Brasília S.A contra a r. decisão (ID 236361577, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação monitória no 0753336-63.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de Marcus Jose da Cruz Palomo, a qual reputou como ausentes os requisitos para o regular desenvolvimento da ação monitória, e, por consectário, determinou a emenda da exordial para adequar a sua pretensão aos moldes exigidos pelo procedimento comum. Eis o teor da decisão vergastada: A ação monitória deve ser fundada em prova escrita sem eficácia de titulo executivo (CPC, art. 700). A parte instruiu o seu pedido com documento eletrônico, sem assinatura ou elementos mínimos que possam garantir a identidade, a exemplo do protocolo de internet (ip). Não considero a prova apresentada como documento idôneo para lastrear o pedido monitório. Assim, com fundamento no art. 700, § 5o, CPC, determino que a parte autora emende a petição inicial para adequar o pedido e a causa de pedir ao rito comum ordinário. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Irresignado, o agravante esclarece que a ação monitória tem como objeto o adimplemento do débito atualizado equivalente a R$ 124.099,41 (cento e vinte e quatro mil noventa e nove reais e quarenta e um centavos), o qual se germinou da contratação do produto financeiro de código 0339 através da celebração, em 25/03/2024, do contrato eletrônico de no 2024556765. Nessa senda, defende que a ação monitória proposta se guarneceu dos documentos necessários ao seu regular desenvolvimento, pois foi instruída com proposta de abertura da conta de crédito, documentos pessoais do agravado, talão de assinaturas e demais documentos pertinentes, indicando que o débito o qual é objeto da ação monitória tem sua existência atrelada a existência de relação jurídica estabelecida anteriormente entre as partes, qual seja, o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física – Conta Individual, assinado em 01/06/2011, o qual foi anexado ao processo de origem. Ademais, indica que o instrumento contratual que resultou no débito perseguido se caracteriza como contrato de operação de novação, de forma que não se aplica o instituto de liberação de crédito, e, aduzira, ainda, que não há Cédula de Crédito Bancário assinada, porquanto a contratação se estabeleceu de forma virtual. Sob essa ótica, defende que os pontos indicados pelo juízo a quo como fundamentos para a determinação de emenda à inicial não se mostravam suscetíveis de cumprimento, por se tratarem de exigências juridicamente incabíveis à espécie. Não obstante, aponta pela necessidade de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento proposto, porquanto a conversão da ação monitória para o rito ordinário culminará no prolongamento demasiado do processo e aumento dos custos para se conseguir o adimplemento do débito, cenário que denota o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Ademais, assinala que a decisão agravada incorreu em ilegalidade quando desconsiderou a validade do contrato eletrônico, o que demostra o fumus boni iuris necessário a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se a decisão objurgada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão vergastada para se reconhecer a validade do contrato eletrônico estabelecido entre as partes, e por decorrência lógica, que seja reconhecida a presença dos requisitos ao regular desenvolvimento da ação monitória. Nessa perspectiva, afirma que o contrato objeto da ação monitória foi firmado através de meio eletrônico, mediante acesso seguro, e que os termos contratuais foram estabelecidos de forma clara, tais quais as taxas de juros, número e valor das parcelas. Aduz, ainda, que os contratos eletrônicos se revestem de validade desde que presentes a manifestação de vontade e os demais elementos essenciais da obrigação, não havendo a necessidade de assinatura física para a sua eficácia jurídica. Á luz dessas premissas, indica que a validade do contrato celebrado por meio eletrônico é resguardada pelo enunciado no 297, na IV Jornada de Direito Civil, pela Medida Provisória n° 2200-2/01 e o art 425, VI do CPC. Alfim, pleiteia pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pela reforma da decisão para o prosseguimento da ação monitória. Preparo regular (ID 73001160). É o relatório. Decido. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que determinou a emenda à inicial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda à inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis, entendimento pacificado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, como se verifica abaixo: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1432273, 07006645220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definida em sede do agravo de instrumento sua "manifesta inadmissibilidade ...porque o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial 'a fim de instruí-la com o título executivo extrajudicial, nos termos do art. 748, inciso III, do Código de Processo Civil ou emende apetição inicial para limitar a execução ao título exequível, qual seja, CCB'. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: 'dos despachos não cabe recurso'." 1.1. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411996, 07030323420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda à inicial, no caso em apreço, não enseja perigo de dano grave ao autor, ora agravante, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, III, do Código de Processo Civil[1]. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da idoneidade do documento eletrônico que esteara a pretensão injuntiva do autor, ora agravado, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o instrumento contratual digital que embasara a ação monitória é válido e legítimo, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...) III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;